Tribunal: TJSP
Processo: 1044377-50.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Mandado de segurança – Impetrante manifesta seu propósito de desistir do mandado de segurança – Pedido de desistência consolidada na jurisprudência do STF, independente de anuência da parte contrária e a qualquer tempo e grau de jurisdição – Embargos acolhidos para homologar a desistência da ação.